Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal) à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 16 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a regularidade da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, na exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a escolha do critério de exasperação é discricionária, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

4. Se o Juízo de origem aplicou corretamente a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância desfavorável, não há falar em desproporcionalidade no aumento da pena-base.

5. Deve ser afastada, de ofício, a valoração negativa das consequências do crime, visto que, em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal e o fato de os bens subtraídos não terem sido restituídos não constitui fundamento apto a justificar a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; CP, art. 59; CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 629.666/SC; TJDFT, Acórdão 1907069.